Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742960-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JULIELLEN BATISTA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIELLEN BATISTA FERREIRA, para questionar ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, indeferindo o pedido de prisão domiciliar, ao fundamento da necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 (ID. 76928914 - Pág. 52/56). A Impetrante, em linhas gerais, sustenta a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, posto que a decisão teria se pautado, exclusivamente, na quantidade de droga apreendida e a gravidade abstrata do delito. Destaca ser a paciente primária, sem antecedentes, possuir residência fixa, além de exercer atividade lícita, sem qualquer notícia de envolvimento anterior com o tráfico de drogas ou organizações criminosas. Além disso, pontua que a condição de “mula do tráfico” não evidencia, por si só, a periculosidade concreta para justificar a segregação, ao contrário, revela a vulnerabilidade social e econômica da paciente, que teria se submetido ao transporte de entorpecentes por necessidades financeiras. Entende a Impetrante, por esta razão, que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, a instrução processual e a garantia da ordem pública, revelando-se, portanto, adequadas e menos gravosas que a prisão preventiva. Subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de uma medida mais gravosa, pugna pela substituição da prisão preventiva, pela domiciliar, porquanto a impetrante é genitora de criança menor de 12 anos, tornando indispensável seus cuidados maternos, condição esta legalmente presumida, conforme orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores e do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 369/2021). Tece arrazoado sobre a matéria e colaciona jurisprudência que entende amparar sua tese. Nesses termos, em síntese, pugna, liminarmente, pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar. No mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do Magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente como garantia da ordem pública. Com efeito, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a decretação da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. Confira-se: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga – mais de 24 kg de maconha - traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Indefiro o pedido de prisão domiciliar. Do que consta dos autos, a custodiada deixou o filho de 5 anos em Fortaleza, muito longe do local em que foi presa, para praticar delito equiparado à hediondo, de modo que a presunção de ser indispensável aos cuidados do filho deve ser afastada neste caso. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JULIELLEN BATISTA FERREIRA, nascida em 09/08/2002, filha de José Gerardo Ferreira Junior e de Silvana Paiva Batista, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...)” (grifo nosso) Nota-se que a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne a materialidade e autoria delitiva. De fato, a prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou risco meramente abstrato ou hipotético, tampouco na suposta condição de “mula do tráfico”, senão na análise concreta da conduta praticada, notadamente a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes – ao menos 39 (trinta e nove) porções de maconha, com mais de 24 kg (ID. 76928914 - Pág. 19) - o que demonstra, em uma análise inicial, envolvimento da autuada na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. Lado outro, o fato de a paciente ser genitora de filho menor de 12 (doze) anos não ilide os fundamentos da prisão preventiva decretada nem conduz, dadas as particularidades do caso concreto, à concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. Na hipótese, não obstante os argumentos declinados, tenho que a paciente deixou de comprovar a imprescindibilidade aos cuidados e sustento do filho menor (5 anos), a teor do disposto no art. 318, inciso VI, do CPP, para que houvesse possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Isso porque, conforme mencionado na decisão de origem (ID. 76928914 - Pág. 55): “a custodiada deixou o filho de 5 anos em Fortaleza, muito longe do local em que foi presa, para praticar delito equiparado à hediondo, de modo que a presunção de ser indispensável aos cuidados do filho deve ser afastada neste caso.” (ID n. 199280728)”. Precedente: (Acórdão 2032220, 0729474-32.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora